Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-87.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANO MORAL MOVIDA POR ELINETE SANTOS MONTEIRO CONTRA BANCO. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CARTÃO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Banco Daycoval S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de dano moral, que reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício assistencial BPC/LOAS, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 1.1. No recurso, o banco sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando incorreta valoração da prova pericial. Defende a validade da contratação eletrônica realizada por biometria facial, com fundamento na Lei no 14.063/2020, na Medida Provisória no 2.200-2/2001 e em normas do INSS. Requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a compensação dos valores supostamente utilizados, o afastamento dos danos morais e da repetição do indébito em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir (i) a validade da contratação eletrônica de cartão de crédito consignado atribuída à autora; (ii) a caracterização de falha na prestação do serviço bancário em razão de fraude; (iii) a configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício assistencial de natureza alimentar; e (iv) a possibilidade de afastamento da indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço. 3.1. Restou reconhecida a inexistência de manifestação válida de vontade da autora, bem como a insuficiência de comprovação técnica da autoria, integridade e segurança da suposta contratação eletrônica por biometria facial.
4. A fraude bancária caracteriza fortuito interno, imputável à instituição financeira, que assume os riscos inerentes à atividade desenvolvida. 4.1. Os descontos indevidos incidiram sobre benefício assistencial BPC/LOAS, verba de natureza alimentar destinada à subsistência da beneficiária.
5. O dano moral, na hipótese, configura-se in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto, diante da restrição indevida a rendimentos essenciais à sobrevivência digna. 5.1. O valor fixado a título de indenização, no montante de R$ 5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções reparadora, pedagógica e punitiva, sem ensejar enriquecimento ilícito.
6. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação de cartão de crédito consignado, caracterizando-se fortuito interno. 2. Os descontos indevidos sobre benefício assistencial de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa. 3. É legítima a indenização fixada em patamar razoável e proporcional, apta a reparar o dano e inibir a reiteração da conduta."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 487, I, e 85, §§ 2o e 11; Lei no 14.063/2020; MP no 2.200-2/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704998-98.2019.8.07.0012, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe 10.02.2021.